Tribunal: TJPA
Processo: 0031542-11.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031542-11.2015.8.14.0401

APELANTE: ELIEZER MIRANDA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA EFETIVA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
Extrai-se dos autos que o réu foi declarado revel, portanto, não confessou a autoria do crime em juízo, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão. Ademais, o

julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal. Dito isso e conforme se observa da sentença, que foi convenientemente fundamentada e valorada como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos antecedentes, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.
2
.
DA DISPENSA DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.
Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu.
3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA.

No que tange a pena de multa, rechaça-se que não cabe a redução desta, pois

constata-se que sequer foi fixada pena de multa em desfavor do réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto
ELIEZER MIRANDA DA SILVA JUNIOR
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Única de Belém, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto pela prática da conduta tipificada nos artigos 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (lesão corporal no âmbito da violência doméstica).

Narrou a denúncia que no dia 01/08/2015, por volta das 08h00min, quando o denunciado já qualificado, ofendeu a integridade física da vítima Ellery Henrique Nascimento da Silva, ocasião em que desferiu um golpe com uma guitarra, acertando a região da cabeça da vítima.

No dia e hora acimas descritos, o denunciado chegou à residência da família, onde reside com os seus pais e seu irmão, sob efeito de substâncias entorpecentes, já que é usuário há alguns anos, em decorrência do seu estado, começou a gritar com seus genitores, oportunidade em que a vítima se dirigiu até o cômodo para intervir na situação, foi quando o denunciado, em estado de fúria, desferiu um golpe com uma guitarra elétrica na região da cabeça da vítima, tendo essa, desmaiado.

Após o ocorrido, a polícia civil foi acionada para atender a ocorrência, e logo após constarem a veracidade dos fatos, efetuaram a prisão do denunciado.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requerendo o redimensionamento da condenação, a dispensa de pagamento de custas e despesas processuais e a redução da pena de multa.

Em Contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1º grau rebateu a tese levantada pelo recorrente, dizendo que a decisão exarada pelo Juízo Monocrático coaduna-se perfeitamente ao conjunto probatório produzido nos autos, bem como que a dosimetria elaborada pelo magistrado é justa, visto que observou as circunstâncias judiciais, as quais foram desfavoráveis ao apelante, devendo, por esse motivo, ser integralmente mantida a sentença atacada, requerendo ao final, o improvimento do recurso interposto.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL

Requer o apelante o redimensionamento da reprimenda, com o intuito de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal cominado, diante da efetiva incidência da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, em favor do acusado, entretanto, o pleito não merece guarida.

Extrai-se dos autos que o réu foi declarado revel, portanto, não confessou a autoria do crime em juízo, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Outrossim, ainda que fosse possível o reconhecimento da atenuante da confissão, é sabido que, ao aplicar a pena, o julgador deve sopesar, minuciosamente as circunstâncias previstas no artigo 59 da Lei Penal.

Com efeito, da simples leitura da sentença condenatória, é inegável a conclusão de que, diversamente do aventado nas razões recursais, a sanção inicial para o delito foi devidamente dosada pelo juízo
a quo
, merecendo permanecer inalterada.

No que tange à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal. Dito isso e conforme se observa da sentença, que foi convenientemente fundamentada e valorada como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos antecedentes, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Nesse sentido, especificamente quanto ao delito de lesão corporal em âmbito doméstico, entendo que a justificativa apresentada no exame desfavorável do vetor judicial culpabilidade é perfeitamente válido, pois evidenciou-se que o acusado exercia com frequência comportamentos violentos contra seus familiares, conforme mencionado pelas testemunhas e corroborado pela extensa certidão criminal do acusado, o qual responde a diversos processo por delitos de lesão corporal, inclusive seu ora irmão vítima, foi vítima em processo anterior com trânsito em julgado,

havendo demonstração de reiteração delitiva por parte do réu.

Ademais, no que tange ao exame desfavorável do vetor judicial antecedentes, também restou justificada a reprimenda, pois em consulta ao sistema libra, verifica-se que o acusado possui sentença condenatória em seu desfavor proferida pela 6ª Vara Criminal da Capital no processo de nº 00094821520138140401 e cujo trânsito em julgado se deu em 18/09/2018, portanto, em data posterior a dos fatos aqui praticado.

Por sua vez, o Magistrado analisou, na segunda fase, a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, na terceira e última fase, sem causa de diminuição e/ou aumento de pena, fixando a reprimenda definitivamente em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Todavia, ainda que o réu tivesse de fato confessado a prática conduta delituosa, tal circunstância não poderia atenuar a respectiva pena abaixo do mínimo legal, em observância ao previsto na Súmula 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se faz imperiosa pela preservação da segurança jurídica na aplicação da sanção penal.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.

III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Dessa forma, por tais assertivas, não acolho a pretensão recursal em epígrafe.

DA DISPENSA DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Requer este apelante a gratuidade judiciária em todas as custas processuais, diante do fato deste ser assistido pela Defensoria Pública, assim, não possui condições financeiras para honrar com o pagamento das custas e despesas processuais sem que, para isso, prejudique seu sustento ou de sua família.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a Defesa defende que deve ser concedida a redução da pena de multa em favor do recorrente, diante de sua precária capacidade econômica, todavia, não merece prosperar o argumento defensivo, uma vez que sequer foi fixada pena de multa em desfavor do réu.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/05/2023